Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA 1.178 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA DOS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação do acórdão, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, diante da tese firmada no Tema 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A tese firmada no Tema 1.178 do STJ veda a utilização de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, admitindo, contudo, a adoção de parâmetros objetivos, em caráter meramente suplementar, e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em análise, o acórdão manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, a partir da análise minuciosa dos elementos juntados aos autos, que demonstram a percepção de remuneração mensal superior a R$ 30.000,00, o que não denota a alegada impossibilidade de arcar com o custo do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração da parte quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira.”